Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação de domicílio quando o local onde os entorpecentes foram localizados não era sequer o domicílio do recorrente, mas apenas um imóvel utilizado como depósito da droga. Além do mais, os policiais foram informados sobre o tráfico em determinado ponto e, de forma diligente, somente depois de serem autorizados a entrar no lote onde se localizava o barraco utilizado como depósito, sentirem forte cheiro característico de maconha e manterem contato visual com diversos tabletes de drogas, adentraram ao imóvel e apreenderam os entorpecentes.

2. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. No caso em tela, em momento algum os policiais induziram ou instigaram o réu a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, pois, foram alertados sobre o delito e se deslocaram ao local apontado, onde encontraram mais de 24 (vinte e quatro quilos) de maconha. Ademais, somente depois de terem sido informados por moradores vizinhos que o local era utilizado pelo réu é que foram à sua procura, o que afasta, por completo, a alegação de flagrante preparado.

3. Ainda que existam fortes indícios da autoria imputada ao acusado, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo certo que meros indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à autoria do delito, o que não se verifica no caso dos autos.

4. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

5. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.